Tribunal: TJMT
Processo: 1018492-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018492-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (AGRAVADO), JOSE SIQUERI - CPF: 158.496.278-04 (AGRAVADO), DILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 045.628.951-87 (AGRAVADO), VERA VILENE SILVA - CPF: 077.661.061-91 (AGRAVADO), ANA MARIZA PANES DO REGO - CPF: 537.261.971-68 (AGRAVADO), ARIANE SILVA CASSOL DURAN - CPF: 011.223.671-55 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), HELIO MARINHO - CPF: 143.887.900-87 (AGRAVADO), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CEZARIO SAPIAGINSKY registrado(a) civilmente como CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SIQUERI - CPF: 158.496.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 045.628.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIZA PANES DO REGO - CPF: 537.261.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE SILVA CASSOL DURAN - CPF: 011.223.671-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO/1989). LIQUIDAÇÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença relativo a expurgos inflacionários do Plano Verão (1989), determinou o pagamento ao exequente e rejeitou a impugnação apresentada pela instituição bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a execução mesmo diante da interposição de recurso especial contra decisão proferida em agravo anterior, que fixou os parâmetros da liquidação, sem concessão de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. A decisão que definiu a forma de liquidação foi confirmada em agravo de instrumento anterior, sendo objeto de recurso especial ainda pendente, mas sem atribuição de efeito suspensivo.

4. Ausente suspensão, a execução pode prosseguir, conforme o princípio da efetividade processual e a regra do art. 995, caput e parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A interposição de recurso especial contra acórdão que definiu a liquidação de sentença, sem concessão de efeito suspensivo, não impede a continuidade do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, caput e parágrafo único; 1.026.

Jurisprudência relevante. (N.U 0001529-14.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0007452-79.2014.8.11.0037, proposta por
HELIO MARINHO (Agravado).
Interessados: GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO e OUTRO(S),
intimou o Agravante para pagamento nos termos do art. 523, §1º do CPC e rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/Agravante.

O Agravante, em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, defende a reforma da decisão, alegando que não ocorreu o trânsito em julgado do procedimento de liquidação de sentença.

Diz que “(...) A parte Agravada ajuizou ação de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP nº 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89”; que “(...) o Agravante ofertou sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, questões preliminares e subsidiariamente, excesso de execução”; que “(...) sobreveio decisão que acolheu parcialmente o incidente limitando os juros remuneratórios até o encerramento da conta”; que foi interposto “(...) Agravo de Instrumento nº 1006465-59.2022.8.11.0000, sendo reconhecida a necessidade de prévia liquidação”; que “(...) Iniciada a liquidação e realizados cálculos pela perícia, o d. juízo a quo proferiu decisão, que fixou novamente o termo final dos juros remuneratórios, desta vez até o efetivo pagamento, alterando a decisão anterior, em clara ofensa a coisa julgada”; que “(...) fora interposto o Agravo de Instrumento nº 1019698- 55.2024.8.11.0000, pendente de trânsito em julgado”.

Frisa que em que pese a pendência de trânsito em julgado do procedimento de liquidação, a decisão agravada determinou a intimação do agravante para pagamento dos valores apresentados pelo Agravado.

Sustenta a iliquidez e inexigibilidade.

Requer “(...) seja concedido efeito suspensivo, determinando-se à secretaria que comunique com urgência à primeira instância. No mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para o fim de que seja revogada a determinação de pagamento nos termos do art. 523, §1º do CPC, bem como que seja determinado o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do procedimento de liquidação. Requer, ainda, a análise da controvérsia pela ótica dos artigos legais e constitucionais citados nesta peça, os quais deverão ser expressamente analisados e pré questionados no corpo do v. acórdão a ser proferido, sob pena de omissão a ser sanada por intermédio de Embargos de Declaração”.

O pleito liminar recursal foi indeferido pela eminente Desa. Clarice Claudino da Silva – Relatora em substituição legal.

O Agravado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0007452-79.2014.8.11.0037, proposta por
HELIO MARINHO (Agravado).
Interessados: GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO e OUTRO(S),
intimou o Agravante para pagamento nos termos do art. 523, §1º do CPC e rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/Executado/Agravante

Pois bem.

Direto ao ponto.

Não merece provimento este agravo, pois apesar do Agravante alegar ausência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 1019698-55.2024.8.11.0000, verifica-se que ele foi julgado e desprovido, mantendo-se a decisão que fixou o termo final dos juros remuneratórios até a data do encerramento das contas discutidas nos autos.

Ademais, há que se registrar que foram interpostos Embargos de Declaração; todavia eles foram rejeitados. E também há que se ressaltar que foi interposto Recurso Especial, o qual foi admitido, mas sem que fosse deferido efeito suspensivo.

Diante disso, à luz dos artigos 995, “caput” e 1026 do CPC, não há qualquer despautério em manter a decisão que determinou a continuidade do cumprimento de sentença, intimando a parte executada para pagamento.

Vejamos:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL E EXTINGUIU O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL NÃO INPUGNADO – PRECLUSÃO – FATO NOVO SUPERVENIENTE – DECISÃO DO STJ – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO EMBARGADO – MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.

3. A ausência da regular irresignação no momento oportuno acarreta o instituto da preclusão temporal, independentemente de declaração judicial, diante da perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno, égide do art. 223, caput, do CPC. Assim, não tendo a parte exequente se manifestado sobre os cálculos apresentados pelo perito no momento oportunizado para tanto, é defeso a parte discutir a sua homologação em momento posterior, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

4. Hão de ser acolhidos os embargos de declaração, com atribuição de efeito infringente, quando demonstrada a existência de fato superveniente que interfere no resultado do julgamento.

5.

Com o surgimento de fato novo superveniente, apoiado no desprovimento de Recurso Especial interposto pelos Embargados, pelo Superior Tribunal de Justiça mantendo inalterados os cálculos já realizados em liquidação, não há que se falar em anulação da sentença e suspensão do processo até a definição da obrigação, cabendo o acolhimento dos embargos para sanar o vício alegado.

(N.U 0001529-14.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)” (negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025